Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. INCIDÊNCIA DA “TEORIA MENOR”. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelos agravantes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que desconsiderou suas personalidades jurídicas.

2. Alegam omissão no acórdão apresentando a tese de que deveria ser aplicado ao caso a Teoria Maior Objetiva, entendendo que o que autoriza a desconsideração é a existência de uma confusão patrimonial entre sócios e sociedade, de modo objetivo. Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 50, § 1o ou § 2o, do Código Civil e artigo 1.024 do Código Civil.

3. Sem razão os embargantes. Inexiste omissão no acórdão, o qual enfrentou as alegações no agravo, considerando correta a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a natureza da relação entre as partes exequente e executada é consumerista. Assim, não cabe ao caso concreto a aplicação da teoria maior, conforme explanado no acórdão embargado. Os embargantes querem a rediscussão de matéria probatória já julgada, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. Prequestionamento não serve para autorizar a realização de novo julgamento. Precedente. (Acórdão n.1030461, 20160610160176APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”.

5. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.